Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-18.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão agravada que não conheceu recurso de apelação por falta de preparo – Possibilidade de conhecimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Falta de interesse recursal – Não conhecimento.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005695-18.2015.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
CELSO FERREIRA DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005695-18.2015.8.26.0510/50000 - Rio Claro 2/3
EMBARGANTE: CELSO FERREIRA DE MACEDO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.299
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Decisão agravada que não
conheceu recurso de apelação por falta de preparo

Possibilidade de conhecimento do recurso.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Falta de interesse recursal
Não
conhecimento.
Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 225/237, entendendo ter havido contradição, pois ao contrário do quanto mencionado
no acórdão, dispensável o recolhimento do preparo.
É O RELATÓRIO.
É caso de acolhimento dos embargos.
Realmente, houve a contradição apontada nos embargos, uma vez que o
acórdão embargado deixou de verificar que a sentença apelada afastou a incidência dos
honorários advocatícios em razão do depósito ter sido realizado tempestivamente.
Feito este reconhecimento, fica suprido o erro material nos termos
seguintes:
“No que toca à verba honorária, falta ao apelante interesse recursal na
medida em que na sentença restou estabelecido que os honorários não têm incidência nesta
fase, porquanto o depósito realizado foi tempestivo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005695-18.2015.8.26.0510/50000 - Rio Claro 3/3
Tendo em conta o quanto acima acrescido ao acórdão de fls. 225/237, o
dispositivo final do julgamento fica sendo o seguinte:
“Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e na parte
conhecida ao mesmo NEGO PROVIMENTO.”
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator